Tribunal: TJMT
Processo: 1004452-48.2022.8.11.0013
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004452-48.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DIAMANTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 35.433.854/0001-46 (APELANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO LESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS LESTE - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (APELADO), JOSE EDILSON DA SILVA - CPF: 558.198.422-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COM PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – SEM A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APELANTE INTIMADA PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA E/OU RECOLHER AS O PREPARO EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO – ART.
1.007, § 4°
DO CPC – DECURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – DESERÇÃO RECONHECIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. A interposição de recurso sem preparo e
depois de transcorrido o prazo de 48h (quarenta e oito horas) previsto na Lei nº 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE nº 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT
, não importa imediata negativa de seu conhecimento, caso em que deve ser oportunizado ao recorrente o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º do CPC/15.

2. Deve ser decretada a deserção ao recurso em que o recorrente, uma vez intimado para comprovar a hipossuficiência econômica e/ou recolher o preparo recursal em dobro ou complementar o valor do preparo recursal, deixar transcorrer o prazo sem manifestação.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIAMANTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
nos autos da
Ação Monitória nº. 1004452-48.2022.8.11.0013
manejada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO LESTE DE RONDÔNIA LTDA - CREDISIS LESTE,
que
JULGOU PROCEDENTE

“o pedido veiculado na presente ação monitória movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA – SICOOB FRONTEIRAS em face de DIAMANTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, rejeitando, ao mesmo tempo, os embargos opostos
, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, consistente na obrigação do réu de pagar a autora a quantia de R$ 6.527,39 (seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos)
”
.

E, ainda, em razão da sucumbência, condenou o Réu/Embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Não se conformando, a parte Requerida/Embargante interpôs Recurso de Apelação (id. 190153182), com pedido de concessão de justiça gratuita, todavia,
sem a necessária comprovação da hipossuficiência financeira
exigida por lei, uma vez que constava nos autos apenas um relatório de faturamento referente ao período de março/2022 a fevereiro/2023.

Desse modo, a Apelante foi intimada, na pessoa do seu advogado,
para comprovar de forma cabal sua hipossuficiência econômica,
no prazo de 05 (cinco) dias
, mediante juntada de documentos que entendesse pertinentes, ou, ainda, que no mesmo prazo realizasse o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento, conforme decisão lançada no id. 201217165.

A Apelante, por sua vez, manifestou nos autos requerendo a dilação de prazo para apresentação dos documentos necessários para a comprovação de sua hipossuficiência financeira, ao argumento de que estaria diligenciando junto com o seu contador para obter novos documentos, uma vez que a empresa se encontra inoperante e com o faturamento zerado.

O pedido de dilação de prazo foi deferido e a Apelada foi intimada para que comprovasse sua hipossuficiência ou recolhesse o preparo recursal, em despacho lançado no id. 205474666, com o seguinte dispositivo:
“Diante do aludido,
defiro o pedido de prorrogação de prazo formulado pela Apelante
(id. 203016166),
intimando-a
para que, no prazo de 05 (cinco) dias
, não mais prorrogáveis,
comprove sua hipossuficiência
, mediante juntada de documentos que entender pertinentes
OU
, no mesmo prazo,
realize o pagamento do preparo recursal
, nesse caso em dobro
, nos exatos termos do disposto no §4º do art. 1.007 do CPC,
sob pena de não conhecimento
”
.

Entretanto, o prazo transcorreu sem a necessária manifestação da Apelante, conforme certidão lançada no id. 208319154.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
DIAMANTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
nos autos da
Ação Monitória nº. 1004452-48.2022.8.11.0013
manejada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO LESTE DE RONDÔNIA LTDA - CREDISIS LESTE,
que
JULGOU PROCEDENTE

“o pedido veiculado na presente ação monitória movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO/MT LTDA – SICOOB FRONTEIRAS em face de DIAMANTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, rejeitando, ao mesmo tempo, os embargos opostos
, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, consistente na obrigação do réu de pagar a autora a quantia de R$ 6.527,39 (seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos)
”

Analisando os autos, verifica-se que o Apelante interpôs o presente apelo pugnando pela concessão de justiça gratuita, contudo
sem a necessária comprovação da hipossuficiência financeira exigida por lei
, razão pela qual o Apelante foi intimado para apresentar provas bastantes para a concessão do benefício, uma vez que o único documento apresentado nos autos foi um relatório de faturamento da empresa referente ao período de março/ 2022 a fevereiro/2023.

A Apelante requereu a dilação de prazo para apresentação dos documentos necessários para a comprovação de sua hipossuficiência financeira, o pedido foi deferido, com a intimação da Apelante foi intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
comprovasse sua hipossuficiência
ou
realizasse o pagamento do preparo recursal
em dobro, nos termos do disposto no §4º do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento.

Todavia,
o prazo transcorreu sem a necessária manifestação ou a comprovação do recolhimento do preparo recursal
, conforme certidão lançada no id. 208319154.

Dessa forma, resta configurada a deserção, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido, conforme farta jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS (JUROS MORATÓRIOS E MULTA) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DA AUTORA INTERPOSTO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4º DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA
– 1º APELO -

NÃO CONHECIDO – 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a parte deixa de recolher o preparo e, mesmo intimada para providenciar o pagamento, a posteriori, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, permanece silente ao comando, deixando transcorrer, in albis, o prazo ofertado para regularização, tem-se que o apelo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.
A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ.”
(TJMT, N.U 0002224-13.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (Destaquei).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por julgá-lo
DESERTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024